Tribunal: STF
Processo: RE 73349
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-14
Data de publicação: 1972-09-14

Ementa:
- Sustação de protesto de títulos cambiários, através de decisão que se configura como mero ato administrativo, contra o qual não cabe recurso específico previsto nas leis processuais. Cabimento do mandado de segurança. Inaplicação do disposto no art. 5º, III, da Lei nº 1533/51, configurada. Recurso extraordinário provido, a fim de que o Tribunal a quo julgue o writ como de direito.